Tribunal: TJDFT
Processo: 0027559-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027559-55.2003.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA APELADO: COYOTE RESTAURANTE E BAR LTDA, FLAVIO MATTARAZZO DE ALBUQUERQUE, JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER DESPACHO Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator